Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGANTE(S):
AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA
EMBARGADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1003449-34.2021.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Aduz que diferentemente do que constou na decisão objurgada, o deferimento da liminar em primeiro grau, com o fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário, se deu em razão do preenchimento dos requisitos legais.
Sustenta que embora o Juízo a quo tenha recebido o bem imóvel em garantia, o deferimento da liminar no mandado de segurança ocorreu após a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo da demora.
Argumenta que “a decisão de primeiro grau, ao contrário do que se afirmou, expressamente mencionou a existência dos requisitos legais em seu texto”.
Assevera que a lei que rege o Mandado de Segurança permite que o Magistrado condicione o deferimento da liminar a uma contracautela.
Assegura que o bem imóvel foi ofertado e aceito pelo Juízo a quo, apenas para o fim de assegurar à fazenda pública meios de ressarcimento na hipótese de reversão da medida.
Pontua que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se deu com fulcro no artigo 151, inciso IV, do CTN e não com base no inciso II como constou na decisão embragada.
Afirma que não estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios de contradição e, consequentemente, aplicar o efeito infringente para modificar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos em face da decisão singular, consoante previsão do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. [...].
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Pois bem. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Analisando a decisão embargada, não se verifica a presença do vício de contradição apontados no presente recurso, vejamos:
Argui, em síntese, o Embargante que diferentemente do que constou da decisão embargada, a suspensão da exigibilidade o crédito tributário se deu com fulcro no artigo 151, inciso IV, do CTN, ou seja, por meio de deferimento de liminar em mandado de segurança, após a constatação pelo Magistrado a quo da presença dos requisitos do “fumus boni iuris”, “periculum in mora”, bem como da apresentação de contracautela conforme autoriza a lei que rege a ação mandamental.
No entanto, conforme mencionado na decisão embargada, o magistrado a quo deferiu a liminar apenas em razão do oferecimento do imóvel como garantia, nada mencionando acerca dos fundamentos apresentados na inicial que indiquem ser plausível o direito pleiteado na demanda, vejamos o decisum:
“[...] Na hipótese sub judice, pugna verifica-se que o impetrante informa a ilegalidade das NAI’s no 40100000562016123 e 141394000332017154, que ensejaram as CDA’s no 2020739579 e 2020739578.
Registra-se que o impetrante ofertou bem imóvel e valor superior ao do débito tributário em discussão, sendo, pois, possível a suspensão da exigibilidade no caso em comento.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIO. CAT. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO POSSIBILIDADE. I- Verifica-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante do oferecimento de caução em imóvel do débito tributário (CDA). II- Estando o Pedido de Revisão Extraordinária com status de tramitação regular no Conselho Administrativo Tributário, com fulcro no art. 151, III do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é viável, após admitida a caução real (imóvel), até julgamento do processo administrativo. III- Admite-se a caução real como meio para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, sem que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que demonstrado que o imóvel oferecido é suficiente para garantir a dívida e não se encontra onerado, de modo a inviabilizar a garantia. IV- Não ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil (contradição, obscuridade ou omissão), tampouco, erro material no julgado, a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida imperativa. V- O artigo 1.025 do Código de Processo Civil/2015 passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.” (TJ-GO - AI: 06054777720198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/11/2020)
Desse modo, a meu ver, nesta fase de cognição sumária evidencia-se a plausibilidade do direito, mormente se houve a oferta de caução idônea, consubstanciado no bem imóvel, ( id no 45789999,) devendo-se, o Sr. Gestor Judiciário promover as medidas pertinentes para tanto.
O "periculum in mora", consistente nas próprias CDA’s, que por si só acarretam prejuízos de difícil reparação ao impetrante.
ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada. [...]”.
Conforme se observa do decisum, o Magistrado a quo não mencionou qualquer fundamento da inicial que indique que houve vício no lançamento tributário questionado e que possa dar ensejo à anulação do crédito inscrito na CDA no final da demanda, mas ao contrário disso, arguiu apenas que “o impetrante ofertou bem imóvel e valor superior ao do débito tributário em discussão, sendo, pois, possível a suspensão da exigibilidade no caso em comento”.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, embora tenha sido deferida a liminar, isso só se deu apenas em razão do oferecimento do bem imóvel como garantia e não pela relevância dos argumentos apostos na exordial, ausentando dessa forma a demonstração do requisito do “fumus boni iuris”.
Outrossim, conforme mencionado na decisão embargada, a única garantia capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário é o deposito judicial da dívida questionada, de forma integral e em dinheiro, conforme prevê o art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.
Destarte, não sendo possível constatar a presença do requisito do “fumus boni iuris” e/ou que a garantia se trata de depósito integral e em dinheiro, entendo, por ora, que não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma como constou na decisão proferida em primeira instância.
Por esses motivos, constatei a existência da probabilidade do direito vindicado nas razões do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Igualmente, foi consignado na decisão embargada que caso não seja suspensa a decisão proferida nos autos originários, a Fazenda Pública Estadual ficará impedido de ajuizar execução fiscal e realizar penhora nas contas bancárias do sujeito passivo tributário, podendo resultar em danos irreparável ao erário.
Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado nas razões do agravo de instrumento, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo recursal, não tendo que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.
Tem-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante, ao apontar o suposto vício de contradição, é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento deste Magistrado, no que tange ao deferimento do efeito suspensivo recursal, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.
Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART. 535DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art. 535do CPC. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)
Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por este julgador, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator